Tribunal: STF
Processo: ARE 1323544
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 4, p. 133-139), assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade da palavra dos policiais civis - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Condenação mantida - Pedido defensivo subsidiário - Afastamento da reincidência - Cabimento - Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal sob debate, com trânsito em julgado posterior, justificam o aumento da pena-base pela valoração de maus antecedentes e não pela reincidência - Incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 para o réu Rodrigo ‘Tráfico privilegiado’ - Impossibilidade - Recurso parcialmente provido.” (eDOC 4, p. 134)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 5, p. 3-8).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 5, p. 15-31), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, o seguinte:
    “A C. Câmara julgou o recurso e deu parcial provimento ao apelo da defesa apenas para afastar a reincidência do recorrente Rodrigo, que restou condenado à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. 
    Ocorre que a decisão não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º, I e III e 5º, caput) e individualização da pena (art. 5 0 XLVI) incorrendo nas hipóteses contempladas pelo artigo 102, III, a e b da Constituição Federal. 
    Assim, a defesa opôs embargos de declaração ao v. acórdão, os quais, contudo, foram rejeitados pelo Tribunal.
    Requer, portanto, seja o presente recurso admitido, encaminhados os autos ao C. Supremo Tribunal Federal, para revisão da matéria debatida.” (eDOC 5, p. 16; grifos originais)
     Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 5, p. 33-52).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o RE (eDOC 5, p. 78-79), bem como o REsp interposto por Rodrigo de Paulo Santos, mas admitiu parcialmente o REsp de Christian Henrique de Souza Sales (eDOC 5, p. 80-82).
    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 5, p. 87-91 e 93-96).
    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp e REsp (eDOC 5, p. 141-145) e respectivo agravo regimental (eDOC 5, p. 170-174). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 19.4.2021, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 7, p. 6).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo porque contrária à iterativa jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema.
    Destaco, pois, recente julgamento proferido no ARE 1.305.785 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021, cujo acórdão porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. Tal proceder, por parte do Estado-Juiz, incorreria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes.
    2. No que toca ao argumento trazido na peça regimental, no sentido de que os precedentes utilizados na decisão monocrática são inidôneos para o presente caso, porquanto tratam de crimes cometidos contra o patrimônio, ao passo que, aqui, a controvérsia diz respeito ao delito de tráfico de drogas, melhor sorte não assiste ao agravante. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    Menciono, também, o ARE 1.310.059 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.4.2021, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    No mesmo sentido, frise-se o contido na decisão proferida no ARE 1.321.274/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.4.2021:
    “(...)
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido ‘não declarou a inconstitucionalidade da pena de multa prevista pelo art. 33, caput da Lei 11.343/06, violando princípios da isonomia (art. 3º , I e III e 5º caput) e individualização da pena (art. 5º, XLVI)’, da CF.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso’ (ARE 1.305.785, Rel. Min. Edson Fachin).
    4. Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 992.318, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o RE 443.388, Relª. Minª. Ellen Gracie, o ARE 1.291.306-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e o ARE 1.310.059-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (...)”
    Ainda no mesmo sentido: RE 1.291.306 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2020; RE 1.133.451 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente